Tribunal: TJSP
Processo: 2038586-72.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Acidente do Trabalho – Competência Ação proposta perante uma das varas judiciais da Comarca de Sertãozinho, pleiteando o recebimento de benefício acidentário - Remessa dos autos para a Justiça Federal - Descabimento - Competência da Justiça Comum Estadual para apreciação e julgamento do feito - Precedentes - Recurso provido.